Tribunal: TJBA
Processo: 0030994-67.1998.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0030994-67.1998.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: SILVERIA MARIA MACHADO OLIVEIRA DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO. I. Caso em exame O Estado da Bahia opôs embargos de declaração contra o acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve a extinção do processo por prescrição intercorrente. O recorrente sustenta a existência de contradição, sob o argumento de que o prazo prescricional depende de prévio despacho judicial de suspensão para iniciar. II. Questão em discussão A questão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Discute-se, especificamente, se o termo inicial da prescrição intercorrente flui de forma automática. III. Razões de decidir 1. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame de matéria já decidida. 2. A fluência do prazo de suspensão anual e do prazo prescricional subsequente ocorre de modo automático. O termo inicial é a data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização de bens penhoráveis, sendo desnecessário despacho judicial formal, conforme o Tema 566 do STJ. 3. O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma fundamentada e coerente, inexistindo vícios internos na decisão. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos de declaração. 2. A via aclaratória não é adequada para o reexame de matéria decidida." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0030994-67.1998.8.05.0001, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargada SILVERIA MARIA MACHADO OLIVEIRA DE OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, de de 2026. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator